Tribunal: TJMT
Processo: 1078693-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078693-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (EMBARGANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (EMBARGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que negou provimento ao pedido de anulação de sentença, mantendo o indeferimento da petição inicial da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, sob fundamento de ausência de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do pedido de instauração da segunda fase do procedimento da Lei do Superendividamento, à luz da renda disponível do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual apreciou de forma clara e fundamentada a situação financeira do embargante, com base na documentação constante dos autos.

4. O valor líquido remanescente após os descontos contratuais revela renda suficiente para o adimplemento das obrigações e preservação do mínimo existencial, afastando o enquadramento legal como superendividado.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com rediscussão de matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Inaplicável a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por não se tratar de recurso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão ou contradição a decisão judicial que aprecia expressamente a suficiência da renda do consumidor e conclui pela ausência dos requisitos legais para instauração da fase conciliatória prevista na Lei do Superendividamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidido com fundamentação suficiente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Eduardo Teixeira Prata
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 316475899, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 318750867), alega omissão no que concerne o pleito de anulação da sentença para instauração da segunda fase da lei do superendividamento.

Sustenta que o acórdão apresenta contradição entre as premissas fáticas e a conclusão sobre a suficiência da renda.

Por fim, requer a atribuição do efeito infringente ao recurso para reformar o acórdão para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da segunda fase do procedimento
.

Contrarrazões apresentadas pela
Banco Industrial Do Brasil S/A.
no ID. 320263355.

Contrarrazões apresentadas por
Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.A.
no ID. 324451366.

Contrarrazões apresentadas por
Eagle Instituicao de Pagamento Ltda.
no ID. 324537865.

Contrarrazões apresentadas por
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
no ID. 324757371.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Daycoval S/A.
no ID. 325050360.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Santander (Brasil) S.A.
no ID. 325055399.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Itau Consignado S.A.
no ID. 325147851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...). Pois bem, conforme salientado anteriormente, o autor, ora apelante, ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento.

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 308510883) que o seu provento (base) é de R$ 15.466,11 (quinze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas, haja vista que com a comprovação de sua renda mensal lhe remanesce o valor mensal de R$ 5.587,44 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal do Apelante é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.(...)

A
ssim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que o procedimento previsto na denominada Lei do Superendividamento reveste-se de natureza bifásica, estando condicionado ao preenchimento de requisitos legais específicos.

Sob esse prisma, a inobservância de tais pressupostos autoriza, de forma legítima, o indeferimento da petição inicial, medida essa que ocorreu no presente feito, uma vez que, observando o documento hábil a comprovar a renda do autor (ID. 308510883), constata-se que o seu provento (base) é de R$ 15.466,11 (quinze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e onze centavos) e após as deduções contratuais remanesce o valor mensal de R$ 5.587,44 (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), valor esse que encontra-se acima do mínimo existencial.

Ademais, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025